Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004169-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 881.971.071-49 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CUMPRE PENA UNIFICADA DE 60 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO –
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO PREVISTO PARA 22-10-2031 -
PRETENSÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – BENEFICIÁRIO COM
ROMPIMENTO DE TENDÃO PATELAR E ARTROSE CRÔNICA GRAU 3, NO JOELHO ESQUERDO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO INTRAMUROS -

EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência, tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

In casu
, embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de cirurgia e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de
Arildo Osvaldo da Conceição
, qualificado, que nos autos do processo executivo de pena nº. 0011301-49.2011.8.11.00042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o paciente cumpre pena de pena unificada de 60 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, atualmente, em regime fechado, alcançando o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto está previsto para 22-10-2031.

Alega que foi requerida a concessão da prisão domiciliar em razão de uma lesão grave sofrida no joelho esquerdo durante o período de segregação, o que somente poderia vir a melhorar com intervenção cirúrgica, tendo o pedido sido indeferido.

Após o indeferimento da prisão domiciliar, o recuperando se recusou a ser levado para o hospital onde seria operado, assinando o termo de recusa de saída médica, em razão de um desacerto comercial do paciente com o setor financeiro do Hospital Otorrino, que, no dia da escolta do reeducando às suas instalações, elevou consideravelmente os valores cobrados para a realização do procedimento cirúrgico e sua internação.

Em 23-02-2023, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, em razão da piora na condição de saúde do reeducando, desde a tentativa de sua submissão ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Estando o procedimento cirúrgico agendado para o dia 09-03-2023, às 06:00 horas. Contudo, em decisão proferida em 03-03-2023, a autoridade judiciária indeferiu o pedido.

Argumenta que as recomendações do procedimento cirúrgico ao qual o paciente deve ser submetido, são para graus elevadíssimos de artrose e que requer cuidados especiais, tais como repousos absolutos em local arejado, sessões diárias de fisioterapia, uso de cadeiras de rodas, dentre outros cuidados, que, dentro na unidade prisional, não serão oferecidos ao paciente, torna-se impossível a sua permanência na aludida penitenciária, pelo bem da saúde preservação da vida do reeducando.

Sustenta que o caso em testilha requer cuidados especiais e, neste tocante, a unidade prisional não dispõe de condições para manter o paciente na situação vivenciada.

Diante disso, pugnou, em sede de liminar, inclusive, para que seja concedida ao paciente a prisão
domiciliar,
a fim de lhe garantir o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em sua residência, ainda que mediante monitoração eletrônica, pelo prazo necessário à sua recuperação, tudo atestado por profissional médico, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor,
confirmando a decisão no julgamento do presente
writ
. Juntou documentos (Id.160238189).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 160909162). Informações juntadas (Id. 161108651).

O impetrante peticionou requerendo a reconsideração da liminar, juntando documentos (Id. 161303152 a 1611303161).

O impetrante requereu reconsideração da liminar,

com a finalidade de reverter decisão monocrática. Contudo, o pedido restou indeferido. (Id. 162219674).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Habeas Corpus - Execução penal - paciente condenado a pena total de 60 [sessenta] anos, 03 [três] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicialmente fechado - pleito de prisão domiciliar indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - almejada concessão da benesse - inviabilidade - paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, nem a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz - inexistência de insalubridade - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

(Id. 163059652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de
Arildo Osvaldo da Conceição
, qualificado, que nos autos do processo executivo de pena nº. 0011301-49.2011.8.11.00042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que foi requerida a concessão da prisão domiciliar em razão de uma lesão grave sofrida no joelho esquerdo durante o período de segregação, o que somente poderia vir a melhorar com intervenção cirúrgica, tendo o pedido sido indeferido.

Dos autos do executivo de pena nº. 0011301-49.2011.8.11.00042, constata-se que o reeducando cumpre pena de 60 (sessenta) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com data provável para a progressão de regime em 22-10-2031.

No juízo das execuções penais restou indeferido o pedido de prisão domiciliar do paciente, sob os seguintes fundamentos. Vejamos: (Id.160243676)

“[...] Analisando os autos, verifico que o pedido de prisão domiciliar não deve prosperar, pois pleito idêntico foi indeferido há pouco mais de um ano, para ser mais exato, em 09-02-2022.

Outrossim, em que pese o alegado pela defesa de que o procedimento é de alta complexidade, verifico que o pós-operatório consiste em repouso, uso de muletas, tratamento de fisioterapia motora, ingestão de medicação prescrita e realização de curativos diários, os quais poder ser plenamente ofertados pela unidade prisional, tal como informado no seq. 94.

Ademais, a meu ver, o recuperando busca tão somente a benesse da prisão domiciliar e não o tratamento médico, vez que após este juízo indeferir pleito idêntico em 09.02.2022 (seq. 97), ESTRANHAMENTE, o recuperando recusou-se a ser submetido ao procedimento cirúrgico, assinando para tanto termo de responsabilidade por recusa de saída médica

(seq. 102).

Diante disso, por não restar demonstrado a necessidade de prisão domiciliar, bem como pelo fato de que o pós-operatório pode ser feito no interior da unidade prisional, tal como informado no seq. 94, INDEFIRO o pedido de pris
ão domiciliar, mantendo-se o recuperando em regime integral fechado.

De outro lado, em consonância com o parecer ministerial de seq. 170, nos termos do art. 120, II da LEP, autorizo o recuperando a ser escoltado ao hospital onde será submetido a procedimento cirúrgico no dia 09-03-2023, às 06:00 horas. [...]”

O art. 117, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de
prisão domiciliar
ao condenado que cumpre pena em regime aberto, nos seguintes casos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.” (sic).

Não obstante, a jurisprudência, tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

No presente caso, de acordo com o que relata o impetrante, o paciente é portador de comorbidade grave, qual seja rompimento de tendão patelar e artrose crônica grau 3, do joelho esquerdo e que necessita de cuidados especiais, após procedimento cirúrgico que estava previsto para acontecer em 09-03-2023.

Destarte, não consta laudo subscrito por médico que constate seu periclitante estado de saúde, bem como, não há qualquer comprovação de que o paciente não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nas informações encaminhadas, o Magistrado “a quo” fez constar que:

“
O paciente possui uma pena unificada de 60 anos, 03 meses e 10 dias, estando, atualmente, em regime fechado. O requisito objetivo para a progressão regimental ao semiaberto será preenchido tão somente no dia 22.10.2031.

Em 06.12.2021, a defesa do recuperando requereu a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que o recuperando possui lesão grave no joelho, sendo necessário imediato procedimento cirúrgico para correção da lesão (seq. 67).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 73). Antes de proferir decisão, este Juízo requereu a unidade prisional, informações do estado de saúde do paciente (seq. 76).

Em resposta, a equipe médica da unidade prisional informou que o tratamento para gastrite pode ser realizado intramuros, contudo, a cirurgia para rotura de tendão patelar não, mas o pós-operatório pode ser realizado no INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL (seq. 85.2).

Entendendo insuficientes as informações prestadas pela unidade prisional, este Juízo requereu respostas claras, especificamente no que tange ao tratamento de recuperação pós-operatório (seq. 87).

Em resposta, a unidade prisional informou que o paciente deve seguir as orientações pós-cirúrgicas dadas pelo especialista, as quais sendo possíveis de serem realizadas intramuros não há contraindicações, em razão do histórico de recuperações pós-cirúrgicas ortopédicas de outros recuperandos que comumente ocorrem intramuros
(seq. 94).

No seq. 95, a defesa juntou laudo do especialista que fará o procedimento cirúrgico no paciente, o qual aduz que o paciente necessita de imobilização do membro operado por quatro semanas e após esse período deverá realizar fisioterapia de oito a doze semanas, bem como a utilização de muletas por oito semanas e realização de curativos e limpeza do local.

Diante disso, este Juízo indeferiu a concessão de prisão domiciliar em 09.02.2022 em razão do tratamento pós-operatório dispensado ao paciente ser passível de oferta intramuros
(seq. 97).

No dia 10.02.2022, a unidade prisional informou que o paciente SE RECUSOU A SER LEVADO PARA A UNIDADE HOSPITALAR ONDE SERIA SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (seq. 102.3).

A defesa requereu a alteração da fração relativa a
condenação
pelo crime de tráfico de drogas para 16% ( seq. 101).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 109).

Pleito indeferido no seq. 113.

Em novo pedido, a defesa requereu o reconhecimento da situação degradante na Penitenciária Central do Estado e concessão de cômputo em dobro da pena no período entre 01.01.2015 a 26.11.2019 (seq. 123).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento (seq. 127).

Pleito indeferido no dia 07.12.2022 (seq. 157).

Em 23.02.2023, a defesa requereu novamente a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente sofre de grave lesão no joelho e necessita de cirurgia, sendo que a unidade prisional não possui estrutura para o tratamento pós-operatório
(seq. 162).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento da prisão domiciliar e favorável tão somente a escolta para a realização do procedimento cirúrgico (seq. 170).

Pleito indeferido no dia 03.03.2023, vez que o pós-operatório consiste tão somente em repouso, uso de muletas, tratamento de fisioterapia, ingestão de medicamentos prescritos e realização de curativos diários, os quais podem ser plenamente ofertados pela unidade prisional, tal como relatado no seq. 94.

No dia 07.03.2023, a unidade prisional informou que o procedimento cirúrgico não seria realizado em razão da dependência de resultados de exames médicos ainda não concluídos
(seq. 182).
(Id. 161108651).

Analisando os autos, pode-se observar que, embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de cirurgia e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta.

Além disso,
não há notícia nos autos que a cirurgia tenha de fato ocorrido na data agendada, ou que tenha sido reagendada.

Logo, não se verifica situação excepcionalíssima a exigir que o cumprimento da pena em regime fechado seja substituído por prisão domiciliar.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
denego a ordem
de

habeas corpus

impetrada em favor de
ARILDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023